Tribunal: STF
Processo: HC 190086
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Daniel Charliton Rodrigues, advogado, em benefício de Mehdi Van Belle, contra ato do Ministro Luís Roberto Barroso, deste Supremo Tribunal Federal, Relator da Extradição n. 1.634.
    2. O impetrante narra que o “paciente é marroquino, casado, empresário [e estaria] custodiado indevidamente no Complexo de Gericino – Unidade Prisional Joaquim Ferreira (BANGU – 8), (…) desde 07/04/2020”. 
    Alega que “o paciente foi preso no dia 07 DE ABRIL DE 2020 a pedido do Reino da Bélgica, conforme despacho proferido pelo excelentíssimo Ministro Relator Luís Roberto Barroso. (...) Ocorre que o país requerente SE MANIFESTOU APENAS NO DIA 09 DE JUNHO DE 2020, (conforme documento 03 extraído do processo EXT 1634), OU SEJA, 64 (SESSENTA E QUATRO) DIAS APÓS A PRISÃO. Porém, vale destacar que HOUVE EXCESSO DE PRAZO quanto a manifestação do país requerente, uma vez que o TRATADO INTERNACIONAL AFIRMA DE FORMA CLARA QUE O PACIENTE DEVERIA TER SUA PRISÃO RELAXADA APÓS 60 DIAS”.
      Aponta que “a defesa do paciente protocolizou no dia 08 DE JULHO DE 2020 o pedido de RELAXAMENTO DE PRISÃO, o que há época NÃO FOI APRECIADO”. 
    Menciona que “o Brasil é signatário do TRATADO INTERNACIONAL, bem como o TRATADO INTERNACIONAL FIRMADO ENTRE BRASIL E BÉLGICA FOI VIOLADO A PARTIR DO MOMENTO QUE A PRISÃO DO PACIENTE SE TORNOU ILEGAL!! Assim, a este tema, vale destacar que o mandado de prisão belga se baseia em quatro decisões, TODAS PRESCRITAS, JULGADAS E PAGAS”.
    Argumenta que “as penas NÃO PODERIAM MAIS SER EXECUTADAS, mas o que se demonstra neste processo, é a CELEUMA criada propositalmente pelo país requerente com o intuito de levar esta colenda corte ao erro, o que infelizmente vem conseguindo!!! Ademais, país requerente deveria demonstrar no pedido de extradição o documento que provasse que as penas estariam ou não prescritas, desta forma, o Brasil poderia analisar tais prescrições conforme NOS TERMOS DO TRATATO INTERNACIONAL” (sic).
    Assinala que “o PACIENTE acusou a falta do mandado de prisão para fins de extradição e, até o momento, o Estado Requerente, único interessado na prestação jurisdicional, jamais se deu ao trabalho de fornecê-la. Provavelmente nunca mais consultou os autos, ou coisa que o valha. Outrossim, vale ressaltar que somente no dia 14 de julho de 2020, o PACIENTE recebeu no presídio o qual estar acautelado, a informação em sua língua materna que estaria sendo detido por uma suposta quebra de condicional ocorrida em 2018, pelo simples motivo do extraditando ter feito contato com um ex-detento na rua, PASMEM, mas essa é a mais pura verdade” (sic).
    Sustenta que o “pedido formulado solicitando a prisão domiciliar do paciente teve como base o PARECER da autoridade médica particular, a qual atestou através dos exames do paciente outrora realizados na Bélgica, sendo traduzidos e juramentados para o idioma português, que o paciente é DIABÉTICO, HIPERTENSO E TEM SÉRIOS PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS. (...)
    Outrossim, vale ressaltar que no PARECER MÉDICO ACOSTADO PELA DEFESA, é claro em afirmar que paciente precisaria realizar exames complementares, não somente por ser COVID-19 POSITIVO, mas por estar com a pressão arterial descontrolada, bem como o seu nível glicêmico (DIABETES) fora de controle”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “Por todo o exposto e de tudo o que dos autos consta, requer a esta que se digne julgar PROCEDENTE o presente HABEAS CORPUS COM A CONSEQUENTE CONCESSÃO IMEDIATA DA LIBERDADE DO PACIENTE, TENDO EM VISTA AS ILEGALIDADES DA PRISÃO E VÍCIOS ORAS APRESENTADOS, ASSIM EXPEDINDO O RESPECTIVO ALVARÁ DE SOLTURA E COMUNICANDO A UNIDADE PRISIONAL JOAQUIM FERREIRA DE TAL DECISÃO. Em razão da extrema delicadeza do seu estado de saúde, levando em consideração as suas comorbidades, CASO ASSIM OS NOBRES JULGADORES NÃO ENTENDAM, REQUER SEJA CONCEDIDO a prisão domiciliar, em face de toda a argumentação fática a jurídica esposada ao longo do presente pedido de Habeas Corpus, em razão de ser esta medida da mais elevada e necessária Justiça, sobretudo ao se recordar que no caso presentemente estudado, encontram-se presentes tanto o fumus boni juris, qual seja o fartíssimo embasamento técnico para a concessão do benefício pleiteado, quanto o periculum in mora, que na presente questão traduz no risco iminente de agravamento do quadro clínico do Paciente, podendo o comprometimento da sua saúde leva-lo, inclusive, à óbito. Por fim, a Dra. Jaqueline Wurzler Barreto, CRM 52.52990-5, uma das responsáveis do setor de COVID-19 do hospital universitário Pedro Ernesto, coloca-se a disposição desta corte para esclarecimentos quanto a qualquer dúvida referente ao parecer médico emitido por ela” (sic).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Insurge-se na presente impetração contra o mesmo ato coator objeto do Habeas Corpus n. 188.226, de minha relatoria, impetrado em benefício do paciente, ao qual neguei seguimento em 15.7.2020, em decisão publicada no DJe de 17.7.2020:
    “1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Daniel Charliton Rodrigues, advogado, em benefício de Mehdi Van Belle, belga e boliviano, contra ato do Ministro Luís Roberto Barroso deste Supremo Tribunal Federal, Relator da PPE n. 938.
    2. O impetrante narra que ‘Mehdi Van Belle, ora paciente, preso ilegalmente se encontra PRESO ILEGALMENTE há 86 (oitenta e seis), PERMANECENDO PRESO até a presente data, atendendo A UM SUPOSTO mandado de prisão expedido em BRUXELAS/BÉLGICA, e ratificado por esta douta corte no dia 02 DE Abril de 2020’.
    Informa que ‘o paciente veio ao Brasil passar férias, e, em NENHUM momento estava foragido no Brasil, uma vez que o paciente já tinha a sua viagem de volta marcada, (conforme documento em anexo), sendo que por conta do COVID 19, ficou impedido de retornar ao país onde mora’. 
    Relata que ‘no dia 06 de Abril de 2020 o ministério da Justiça foi oficiado por esta douta corte (ofício 3804/2020), a respeito da prisão preventiva do paciente.
    Neste mesmo dia, o Ministério das relações exteriores também foi informado da prisão preventiva do extraditando, conforme ofício 1151/2020.
    Ocorre que até a presente data o país requerente, ora Bélgica, NÃO SE MANISFESTOU QUANTO A PRISÃO do paciente’.
    Noticia que o ‘paciente até o presente momento NÃO recebeu ao menos uma cópia da SUPOSTA sentença condenatória EXISTENTE no país requerente, ao menos uma cópia do mandado de prisão em Francês, língua materna do paciente, CONFORME DETERMINA O TRATADO INTERNACIONAL FIRMADO EM 1957 ENTRE BRASIL E BELGICA’.
    Alega que ‘paciente já se encontra preso há mais de 86 (oitenta e seis) dias, consequentemente tornando ILEGAL A SUA PRISÃO, nos termos do DECRETO LEI 41.909/1957, TRATADO INTERNACIONAL ENTRE BRASIL E BÉLGICA, sendo este claro em AFIRMAR NA AUSÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO FORMALIZADORA DO PLEITO EXTRADICIONAL DENTRO DO PRAZO PREVISTO (60 DIAS) a CONTAR DA PRISÃO, nos termos do ARTIGO VI da supramencionada lei, quando deverá ocorrer o RELAXAMENTO DA PRISÃO do extraditando’.
    Argumenta que ‘em busca do cumprimento do TRATADO INTERNACIONAL ENTRE BRASIL E BÉGICA, a defesa do paciente SOLICITOU O PEDIDO DE RELAXAMENTO DE PRISÃO COLOCANDO UMA PETIÇÃO NO DIA 08/06/2020, a qual NÃO FOI APRECIADA E LEVADA EM CONSIDERAÇÃO PELA AUTORIDADE COATORA, aonde SOMENTE HOUVE MOVIMENTAÇÃO NO PROCESSO (PPE 938) no dia 23/06/2020, com o seguinte despacho: ‘Notifique-se o Ministério da Justiça para que informe, no prazo de 10 (dez) dias, a data exata em que o Governo da Bélgica foi informado da prisão do extraditando’.
    Sustenta que ‘após autoridade coatora permanecer inerte quanto ao pedido de relaxamento de prisão por conta de sua ilegalidade nos termos do tratado internacional, foi aberto o procedimento de extradição propriamente dito, (EXT 1634), contendo 74 (setenta e quatro páginas), as quais ainda não foram disponibilizadas para a defesa do paciente e muito menos publicada’.
    Aduz que ‘NÃO há que se falar no prazo de 60 dias a contar da data em que tiver sido certificado da prisão o país requerente, mas SIM, da DATA DA PRISÃO do paciente, nos termos do art. VI do tratado internacional, uma vez que houve ERRO formal por parte do Estado Requerente, ocasionando excesso de PRAZO’.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    ‘Diante o exposto, requer a esta douta corte que se digne julgar PROCEDENTE o presente o PEDIDO DE RELAXAMENTO DE PRISÃO DO PACIENTE, com a EXPEDIÇÃO IMEDIATA DO ALVARÁ DE SOLTURA DO EM FAVOR DO PACIENTE, requerendo que o OFICIAL DE JUSTIÇA DE PLANTÃO VENHA A CUMPRIR TAL ORDEM, SE ASSIM VOSSA EXCELÊNCIA ENTEDER, uma vez que o prazo legal para manutenção da prisão se exauriu, nos termos dos termos do tratado internacional entre Brasil e Bélgica (Decreto Lei 41.909/1957), COMO PEDIDO SUBSIDIÁRIO, CASO VOSSA EXECELÊNCIA NÃO ENTENDA PELO RELAXAMENTO DA PRISÃO, APESAR DO DIREITO ESTAR NO TRATO INTERNACIONAL O QUAL O BRASIL É SIGNATÁRIO, REQUER SEJA CONCEDIDA A PRISÃO DOMICILIAR NOS TERMOS DA RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ, UMA VEZ QUE O PACIENTE É PORTADOR DE HIPERTENSÃO E DIABÉTICO’.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. É incabível a presente ação neste neste Supremo Tribunal. O objeto deste habeas corpus é conduta judicial de Ministro deste órgão, adotado no curso de processo e no qual não se patenteia, seja realçado, ilegalidade manifesta.
    Este Supremo Tribunal consolidou interpretação no sentido de ser incabível habeas corpus contra ato de Ministro, que, ao atuar judicialmente, apresenta o órgão judicante em seu exercício regular. Estendeu-se pela interpretação prevalecente também a atos monocráticos dos Ministros a súmula n. 606 deste Supremo Tribunal, segundo a qual “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. 
    4. Na espécie, o ato omissivo questionado é do Ministro deste Supremo Tribunal Relator da Extradição n. 1.634. A prática de ato judicial e de conduzir o processo na condição de relator constitui dever-poder de atuar judicialmente. O ato omissivo posto em questão teria ocorrido em processo em trâmite neste Supremo Tribunal.
    Como observado acima, a jurisprudência assentada neste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que este órgão atua pelo seu integrante, monocraticamente ou de forma colegiada. A atuação judicial constitui prática de jurisdição própria deste Tribunal. Contra ele não cabe habeas nos termos da súmula 606, como antes anotado.
    No sentido dessa interpretação da súmula 606 se tem, por exemplo, decisão do Ministro Gilmar Mendes, Relator do Habeas Corpus n. 90.234, afirmando o descabimento de habeas corpus contra decisão de Ministro Relator de processo em curso neste Supremo Tribunal Federal: (...)
    5. No julgamento do Habeas Corpus n. 86.548, Relator o Ministro Cezar Peluso, votei no sentido de fazer valer o entendimento de que, embora ‘o caso não se subsuma integralmente à hipótese da Súmula 606, por não se tratar de decisão de Turma nem do Plenário, em habeas corpus, entendo que as mesmas razões informadoras do seu enunciado servem a conduzir ao não conhecimento deste pedido’ (excerto do voto do Ministro Cezar Peluso, DJ 19.12.2008).
    A questão do Habeas Corpus n. 86.548 referia-se à impetração de habeas corpus contra ato do Ministro Joaquim Barbosa, Relator da Reclamação n. 2.830. Este o teor do decidido naquela assentada: (...)
    No mesmo sentido, o julgamento, em 17.2.2016, pelo Plenário, do Habeas Corpus n. 105.959, Relator originário o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin: (...)
    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual de 12.6.2020 a 19.6.2020, no julgamento do Habeas Corpus n. 170.328, reafirmou a validade e plena aplicabilidade da Súmula n. 606 em relação a atos monocráticos dos Ministros que compõem este Tribunal. O enunciado sumular é aplicável analogicamente à presente impetração, não obstante o ato tido como coator seja omissivo, pois se questiona atuação judicial de Ministro da Corte pela via inadequada do habeas corpus.
    6. Esses fundamentos tinham sido expostos na decisão monocrática que proferi em 15.5.2020, no Habeas Corpus n. 185.171, de que fui Relatora e no qual comparecem o ora paciente na mesma condição funcional de agora. Pela regra de prevenção é que a presente ação veio-me distribuída.
    Aquela decisão transitou em julgado em 26.5.2020.
    7. Além de incabível a presente impetração, nos termos da consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal – o que é determinante para o não conhecimento da ação, como enfatizado antes -, há de se observar que, ainda que se pudesse superar aquele óbice (o que não se dá, como demonstrado), melhor sorte não se teria no pleito apresentado por inexistir, na espécie, demonstração de ilegalidade na atuação do Ministro Relator Luís Roberto Barroso na Extradição n. 1.634.
    8. Sem incursão no mérito da presente impetração, mas apenas para afastar a tese de manifesta ilegalidade ou teratologia, deve ser anotado que, em 29.6.2020, na Extradição n. 1.634, o Ministro Luís Roberto Barrosos decidiu:
    ‘1. O mandado de prisão para fins de extradição foi devidamente cumprido em 07 de abril de 2020. O Governo da Bélgica apresentou o pedido de extradição. O Ministério da Justiça constatou a presença dos pressupostos formais de admissibilidade exigidos pelo Tratado de Extradição firmado entre o Brasil e o Reino da Bélgica e, em seguida, encaminhou o feito a este Supremo Tribunal Federal.
    2. Num primeiro exame, constato que os requisitos do art. 82 da Lei de Migração estão preenchidos, pois:
    a) o extraditando não é nacional brasileiro;
    b) foi aparentemente atendido o requisito da dupla tipicidade, na medida em que são imputados ao extraditando fatos que, em princípio, adequam-se aos crimes de roubo, incêndio e organização criminosa;
    c) o Brasil não é competente para julgar e processar os crimes imputados ao extraditando;
    d) a lei penal brasileira prevê penas superiores a 2 anos para os crimes imputados;
    e) não há indicação de que o extraditando responda, tenha sido condenado ou absolvido pelos mesmos fatos no Brasil;
    f) não haverá o extraditando de responder perante Tribunal ou Juízo de Exceção;
    g) não há registro de que o extraditando seja beneficiário de refúgio ou asilo territorial concedido pelo Estado brasileiro.
    3. Assim, determino, nos termos do art. 91, da Lei nº 13.445/2017 c/c o art. 211 do RI/STF, a realização do interrogatório do extraditando, a quem couber por distribuição, a um dos juízes federais de competência criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, localidade onde o extraditando está preso, rogando-lhe o cumprimento do ato com a urgência possível, devendo ser garantido ao extraditando o direito de constituir advogado ou de ser assistido por defensor público ou dativo.
    4. Delego, ainda, a intimação do defensor, no ato do interrogatório, para apresentar defesa escrita, no prazo de 10 dias, podendo apresentá-la ao juízo delegatário ou diretamente ao Supremo Tribunal Federal.
    5. Expeça-se a competente carta de ordem’.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, formalizado o pedido de extradição, não se há cogitar de excesso de prazo da prisão preventiva: (...)
    Assim, não se sustenta, no caso, a afirmação de ilegalidade por excesso de prazo.
    Patente, pois, a impossibilidade de conhecimento deste habeas por ser incabível e, ainda que pudesse ser conhecido, nada há a demonstrar qualquer eiva ou vício na atividade judicial da autoridade indigitada coatora.
    8. De se anotar que por igual não há suporte para a alegação de ilegalidade pela ausência de atenção do Ministro Relator sobre o risco para a saúde do paciente, se permanecer na prisão.
    Na decisão proferida de 17.3.2020, na ADPF n. 347, na qual se analisou a situação da pandemia de coronavírus e suas consequências no sistema penitenciário, o Ministro Marco Aurélio não determinou a soltura imediata dos detentos. Apenas conclamou os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou aquele Magistrado constitucional não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões já levadas a efeito, assentando caber ao juízo competente avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    9. No caso presente, o pedido de prisão domiciliar do paciente em razão da pandemia foi analisado, em 12.5.2020, pelo Ministro Luís Roberto Barroso, Relator da PPE n. 938, nos seguintes termos:
    ‘1. Trata-se de pedido de concessão de prisão domiciliar, formulado com base no art. 86 da Lei de Migração, sob o argumento de que o extraditando é diabético e portador de problemas respiratórios. Assevera a defesa do extraditando que ele não veio ao Brasil com o objetivo de fixar residência, mas que poderia oferecer garantia de permanência. Juntamente com o pedido foram juntados atestados e receitas médicas para atestar a condição de saúde do extraditando.
    2. Posteriormente, apresentou novos documentos para sustentar seu pedido, dentre os quais contrato social para demonstrar a ocupação lícita do extraditando e contrato de aluguel de imóvel para permanência no país.
    3. Intimada, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela denegação do pedido.
    Decido.
    4. O extraditando é acusado, perante as autoridades belgas, da prática de crimes de furto, roubo e incêndio de talões de pensão. Em 15 de janeiro de 2018 foi expedido mandado de prisão pela Corte de Bruxelas (Bélgica). Em 13 de março de 2020 ele teria ingressado em território brasileiro. Em 02 de abril de 2020 decretei sua prisão, que foi efetivada no dia 07 de abril de 2020.
    5. O art. 86 da Lei de Migrações prevê a hipótese de concessão de prisão domiciliar nos seguintes termos: (...)
    6. Devem ser consideradas, portanto, a situação administrativa migratória, os antecedentes do extraditando e as circunstâncias do caso.
    7. Nenhum desses critérios é favorável ao extraditando. Em primeiro lugar, quanto a situação administrativa migratória, o extraditando ingressara no Brasil há muito pouco tempo, não constando dos autos que a ele tenha sido concedido algum visto que lhe permita trabalhar ou sequer permanecer por tempo mais longo no país.
    8. Em segundo lugar, os antecedentes do extraditando são desfavoráveis. O pedido de extradição se refere a vários crimes, incluindo sucessivos roubos, que teriam sido cometidos na Bélgica. Teria cometido, ademais, um segundo roubo quando estava cumprindo pena de prestação de serviços comunitários, demonstrando crueldade e dificuldade de reinserção social.
    9. Em terceiro lugar, as circunstâncias do caso não indicam a soltura. Além da suspeita de cometimento de vários delitos, alguns deles teriam sido cometidos com violência. Em um deles, o extraditando teria atacado “de maneira particularmente violenta, cruel e brutal um dentista em seu domicílio’.
    10. Há que se ter em conta, é verdade, a Resolução nº 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, que recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.
    11. Embora não possua caráter vinculante em relação ao STF, tal ato do CNJ apresenta diretrizes adequadas e importantes ao enfrentamento da crise de saúde no âmbito do sistema penitenciário brasileiro. Deve, portanto, ser levado em consideração no exame dos casos concretos.
    12. De qualquer modo, é importante destacar que a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc.
    13. O art. 8º, §1º, I, “c”, prevê a possibilidade de decretação de prisões preventivas em casos de crimes graves, com especial ênfase para as infrações cometidas com o emprego de violência e grave ameaça.
    14. No caso concreto, o extraditando é acusado de sucessivos roubos praticados com particular violência.
    15. Além disso, não há indicação de que o extraditando se encontra preso em local especialmente suscetível de contaminação pelo COVID-19. Pelo contrário, livre no Rio de Janeiro a possibilidade de contaminação do extraditando parece muito maior.
    16. Tudo isso considerado, indefiro o pedido de concessão de prisão domiciliar.
    17. Dê-se ciência da prisão do extraditando ao Ministério da Justiça, a fim de que comunique ao Estado requerente a necessidade de formalizar o pedido extradicional em 60 dias, nos termos do art. 84, § 4º, da Lei de Migração’ .
    Na espécie vertente, o entendimento e a decisão fundamentada do Relator, autoridade competente para análise da situação, foram no sentido de não se possibilitar a prisão domiciliar ao paciente. A decisão assim exarada não apresenta ilegalidade ou teratologia a autorizar concessão da ordem de ofício”.
    4. A repetição do que antes alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão e com os mesmos dados objetos de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento da nova postulação, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.8.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 160.289-AgR, de minha relatoria, DJe 11.3.2019).
    5. Pelo exposto, não conheço do presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora